Tribunal: TJSP
Processo: 2156519-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Erro médico - Determinação à agravante para que deposite o valor equivalente a cirurgia no olho direito da agravada – Responsabilidade objetiva do fornecedor – Evidências dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - Decisão mantida – Recurso desprovido.